Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REGULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo simples (art. 157, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na forma equiparada (art. 311, § 2o, III, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa. A defesa requer a nulidade do reconhecimento fotográfico, a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico da vítima; (ii) examinar a suficiência probatória quanto à autoria dos crimes de roubo e adulteração de sinal identificador; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena e eventual substituição por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico da vítima observou o procedimento do art. 226 do CPP e restou acompanhada por outros elementos de prova, como depoimento firme e detalhado da vítima e arquivos de mídia com imagens de câmeras de segurança próximas ao local dos fatos.
4. A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos, imagens, depoimentos testemunhais e, especialmente, pelo reconhecimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos probatórios.
5. A apreensão do veículo roubado na residência onde o réu estava hospedado, somada à presença de bens subtraídos e simulacro de arma de fogo, reforça o vínculo direto entre o apelante e os delitos.
6. A confissão informal do apelante, relatada pelos policiais, não pode ser considerada para fins de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Inteligência do Informativo n. 845/25 do STJ.
7. Conforme fixado pelo STJ no Tema n. 1.194, quando a confissão for qualificada, isto é, quando o fato confessado corresponder a crime de menor gravidade ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade, a atenuante deve ser aplicada em menor proporção e não pode ser considerada preponderante no concurso com agravantes
8. Mantém-se o regime inicial fechado, em virtude da reincidência e do montante da pena, nos termos do art. 33, § 2o, do CP e da Súmula n. 269 do STJ, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos diante da violência e da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, e, no mérito, parcialmente provido.